Tribunal: TJPA
Processo: 0808761-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808761-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: NEIDE DOS SANTOS MAUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DO ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR. CRIMES PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU AMEAÇA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os documentos juntados com a exordial comprovaram que a coacta possui três filhos menores de 12 (doze) anos, atualmente com 11 (onze), 07 (sete) e 06 (seis) anos de idade, os crimes pelos quais está sendo investigada não foram cometidos com violência ou ameaça e preenche todos os requisitos estabelecidos no Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, concedido pelo Supremo Tribunal Federal, relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowiski, motivo pelo qual deve sua prisão preventiva deve ser substituída por domiciliar.

2.

Ordem conhecida e concedida. Liminar ratificada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem impetrada, ratificando a liminar anteriormente deferida, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 24 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido com pedido de liminar impetrado pela advogada Yasmim Carvalho Santos em favor da paciente
NEIDE DOS SANTOS MAUÉS
, investigada pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e 157 do CP e presa preventivamente por ordem do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA
.

A impetrante alega que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; b) suficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP; c) presença de qualidades pessoais favoráveis; d) que é mãe de 04 crianças, sendo 03 (três) menores de 12 (doze) anos de idade, necessitando de seus cuidados, fazendo jus, portanto, à substituição da sua custódia por prisão domiciliar, nos termos do disposto no art.318, inciso V, do CPP e jurisprudência pátria. Ressalta, ainda, que a paciente reside com sua mãe, prestando-lhe assistência integral para a realização de suas atividades diárias, por ser idosa e acometida de doença grave, dependente exclusivamente de seus cuidados.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a substituição da prisão da paciente por domiciliar.

O writ foi impetrado no regime de plantão, ocasião em que o Desembargador Plantonista se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (doc. Id nº 3568697).

Nas suas informações, a autoridade inquinada coatora esclareceu que a coacta está sendo investigada na operação da Polícia Civil denominada “Lua Nova”, onde a autoridade policial representou pela sua prisão preventiva tão somente pela prática dos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Informa ainda que o envolvimento da coacta reside no fato de gerenciar a venda de substâncias entorpecentes e há a

suspeita de

emprestar armas de fogo e veículos para o cometimento de roubos na cidade, sendo a sua prisão necessária para a garantia da ordem pública, ante a gravidade dos delitos praticados.

Colhidas as informações, os autos foram redistribuídos a minha relatoria, ocasião em que deferi o pedido de liminar, em atenção as disposições contidas no Habeas corpus coletivo

nº 143.641/SP, concedido pelo Supremo Tribunal Federal, relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowiski, pois ficou provado que a paciente é mãe de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade e o crime pelo qual foi presa não foi praticado com violência ou grave ameaça nem ficaram evidenciadas quaisquer outras restrições contidas no julgamento do referido
writ
pela Suprema Corte (doc. Id. nº 3591149).

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e concessão da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

DOS FATOS

Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente no dia 20 de agosto de 2020, na operação “Lua Nova”, por estar, em tese, ligada a um grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”, que seria responsável por diversos delitos tais como tráfico e associação para o tráfico, sendo que o envolvimento da coacta reside no fato de gerenciar a venda de substâncias entorpecentes.

DA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art.319 do CPP – de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Não há dúvidas que a coacta comprovou possuir três filhos menores de 12 (doze) anos, atualmente com 11 (onze), 07 (sete) e 06 (seis) anos de idade (ID nº 3568161), assim como os documentos juntados demonstram que está envolvida tão somente na prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, delitos que não envolvem a prática de violência ou ameaça, crimes pelos quais a autoridade policial representou pela sua prisão preventiva, conforme consta da decisão que ordenou sua custódia (doc. Id nº 3579808).

Assim sendo, resta evidente a necessidade de cuidados pela paciente, como mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade, com base no princípio da integral proteção da criança e do adolescente, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRÉVIO WRIT. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. ÓBICE DA SÚMULA N.º 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. PACIENTE GENITORA DE QUATRO FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IDADE DO MAIS NOVO: DOIS MESES. CRIANÇAS QUE NECESSITAM DE SEUS CUIDADOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A aceitação de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a liminar em prévio writ submete-se aos parâmetros da Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal, somente afastada no caso de excepcional situação, o que ocorre na espécie dos autos. 2. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pela acusada, caracterizada pela grande quantidade de droga apreendida, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.

3. Por evidente que a nova redação do artigo 318 do Código de Processo Penal, dada pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n.º 13.257/2016), veio à lume com o fito de assegurar a máxima efetividade ao princípio constitucional da proteção integral à criança e adolescente, insculpido no artigo 227 da Constituição Federal, bem como no feixe de diplomas normativos infraconstitucionais integrante de subsistema protetivo, do qual fazem parte o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90), a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (Decreto n.º 99.710/1990), dentre outros.

4. Quando a presença de mulher for imprescindível a fim de prover os cuidados a filho menor de 12 (doze) anos de idade, cabe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do carcer ad custodiam pela prisão domiciliar, legando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem claramente a insuficiência da inovação legislativa em foco.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, ratificando a liminar outrora deferida, a fim de substituir a segregação preventiva da paciente pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, ficando a cargo do Magistrado singular a fiscalização do cumprimento do benefício, com a advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar tem o condão de ensejar o restabelecimento da constrição preventiva. (HC 379.601/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)

Ante o exposto, conheço concedo a ordem impetrada, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

24 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/09/2020